Tribunal: TJMT
Processo: 0019071-49.2018.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019071-49.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MIROSMAR FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 065.214.291-59 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDA A PRELIMINAR, E PREJUDICADO O MÉRITO DO RECURSO
.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIROSMAR FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ACOLHIMENTO – INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO – JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ILICITAMENTE E DAS DECORRENTES – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – PRECEDENTES STJ – MÉRITO PREJUDICADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

A entrada forçada em
domicílio
só é lícita quando amparada previamente em fundadas razões que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de nulificação das provas obtidas ilicitamente e das decorrentes.

Observa-se que o ato praticado pelos policiais militares se revestiu de flagrante ilegalidade, porquanto violou a intimidade do domicílio particular, eis que adentraram o imóvel desmunidos de mandado judicial de busca e apreensão, sem qualquer indício de que ali estivesse sendo cometido crime permanente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0019071-49.2018.8.11.0042

APELANTE: MIROSMAR FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de MIROSMAR FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 19071-49.2018.811.0042, Código 527145, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença fls. 02/10 – id. 148842718).

Narra a denúncia:

“(...) Conforme Inquérito Policial anexo, no dia 23 de março de 2018, por volta de 02h, na Rua 26, quadra 60, nº 09, Bairro Residencial Coxipó, nesta cidade, o denunciado Mirosmar Fernando Teixeira da Silva tinha em depósito 05 (cinco) porções de cocaína, com massa de 4,99g (quatro gramas e noventa e nove centigramas), e 02 (duas) porções de maconha, com massa de 9,85g (nove gramas e oitenta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para outros fins que não o consumo próprio (Laudo preliminar nº 0620/2018, fls. 21-22-IP, e laudo definitivo nº 3.14.2018.43002-01, fls. 35/36-IP).

De acordo com o que foi apurado, anteriormente aos fatos, policiais militares haviam recebido denúncias de que o denunciado Mirosmar estava praticando o crime de tráfico de drogas e receptando produtos de crime em sua residência no bairro Residencial Coxipó.

Na data do fato, os policiais faziam rondas na Rua 26 do citado bairro, quando avistaram o denunciado em atitude suspeita, motivo pelo qual foi feita a abordagem. Os militares realizaram a busca pessoa, sendo encontrada em poder do denunciado a quantia de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais). Naquele momento, os policiais perceberam que o denunciado, que não soube informar a origem do dinheiro, apresentava nervosismo em excesso.

Por esse motivo, os militares se deslocaram para o endereço do denunciado e, com sua autorização, efetuara as buscas na residência, que resultou na descoberta de um estojo contendo 05 (cinco) porções de cocaína e, dentro da geladeira, 02 (duas) porções de maconha. No local, foram apreendidos diversos aparelhos celulares e relógios, os quais o denunciado não soube explicar a origem naquele momento.

Conduzido à delegacia, perante a autoridade policial, o denunciado admitiu a propriedade apenas das 02 (duas) porções de maconha, alegando ser usuário, negando ser traficante. Informou ter comprado o psicotrópico no centro da cidade pela quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). Com relação à cocaína, negou a sua propriedade.

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais militares que já haviam recebido várias denúncias informando que Mirosmar estava traficando em sua residência, a apreensão de porções de droga de diferentes espécies, bem como o dinheiro apreendido, são elementos que apontam para a prática da traficância pelo denunciado.

Conforme folha de antecedentes, o denunciado possui envolvimento com o tráfico de drogas, pois foi preso novamente pelo mesmo crime menos de quinze dias após o fato aqui narrado (autos de prisão em flagrante código 519292, e inquérito 527524)”
(fls. 01/03 – id. 148842717).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa suscitou preliminar de nulidade do feito por violação ao domicílio, ao argumento de que os Policiais Militares adentraram a residência do acusado desprovidos de mandado judicial de busca e apreensão e que não houve qualquer estado de flagrância a fim de justificar as buscas.

No mérito, pugna pela absolvição do crime de tráfico por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta de tráfico para a de consumo próprio, prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Em pleito subsidiário, busca o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (fls. 65/75 – id. 148842721).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela rejeição da preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 148842725 e 149602158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIROSMAR FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a defesa de MIROSMAR FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA suscitou preliminar de nulidade do processo ao afirmar que os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente ingressaram na residência desprovidos de mandado de busca e apreensão e mesmo diante de situação de flagrância, circunstâncias estas que evidenciariam ilicitude dos elementos informativos e das provas produzidas.

O presente caso traz à lume antiga discussão sobre a legitimidade do procedimento policial que, após o ingresso no interior da residência de determinado indivíduo, sem o seu consentimento válido e sem autorização judicial, logra encontrar e apreender drogas, de sorte a configurar a prática do crime de tráfico de entorpecente, cujo caráter permanente autorizaria o ingresso domiciliar.

O art. 5º, XI, da Constituição da República consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar, ao dispor que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

O texto constitucional estabeleceu, na referida regra, a máxima de que a residência é asilo inviolável, atribuindo-lhe contorno de direito fundamental vinculado à proteção da vida privada e ao direito à intimidade.

No âmbito processual penal, o direito à inviolabilidade de domicílio resvala, de modo proeminente e verticalizado, no campo probatório, influindo, dessa forma, na própria validade das provas ou mesmo dos procedimentos probatórios.

Assim, em qualquer outra situação além das que se encontram positivadas na Carta Maior, é vedado ao agente público, sem o consentimento do morador, ingressar em sua residência, sob pena de, no campo processual, serem consideradas ilícitas as provas obtidas.

Especificamente em relação ao estado de flagrância – cujas situações previstas no Código de Processo Penal são explicitadas e distinguidas por circunstâncias espaço-temporais (art. 302) e pela natureza do crime (sendo permanente, como na hipótese do tráfico de entorpecente) –, é necessário perscrutar as circunstâncias concretas de cada caso, que permitam aferir, em última análise, a legalidade do próprio procedimento policial que subjaz à possível prisão do agente e lavratura do respectivo auto flagrancial.

O contexto fático, portanto, deve servir de suporte para justificar a ocorrência de uma das situações de flagrante que autorize a violação de domicílio. Em outros termos,
as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar as fundadas razões que justifiquem o ingresso no domicílio e eventual prisão em flagrante
.

No caso dos autos, extrai-se que Policiais Militares haviam recebido informações relatando que o recorrente estaria comercializando entorpecentes no bairro Coxipó, nesta Capital.

Ao avistar o acusado em via pública, realizaram abordagem e revista pessoal, momento em que fora localizado a quantia de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais) em espécie, não tendo sido localizados entorpecentes ou qualquer apetrecho comumente utilizado para o comércio de drogas.

Os Policiais
Raphael Martins Magalhães
e
Jorge Rodrigues da Silva
afirmaram na Delegacia que o apelante estava nervoso e que não soube explicar a procedência do dinheiro (fls. 07/11 – id. 148842717).

Ato contínuo e, segundo os policiais, com a autorização do recorrente, os milicianos ingressaram na residência do acusado desprovidos de mandado de busca e apreensão e realizaram a apreensão de entorpecentes localizados no interior da residência.

No local, foram apreendidas 05 (cinco) porções de
cocaína
, que totalizaram aproximadamente 4,99g (quatro gramas e noventa e nove centigramas) e 02 (duas) porções de
maconha
, que totalizaram aproximadamente 9,85g (nove gramas e oitenta e cinco centigramas).

Contudo, quando interrogado perante o Juízo, o apelante MIROSMAR negou que tivesse autorizado a entrada dos Policiais Militares em sua residência e afirmou que não acompanhou os mesmos durante a revista no local, permanecendo durante todo o tempo algemado no interior da viatura policial (id. 148842723).

Pois bem.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.”
(AgRg no HC n. 770.572/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022).

E, da análise pormenorizada dos autos, tenho que o ingresso forçado em domicílio se dera de forma desprovida de fundadas razões, baseado somente em informações dispostas de maneira genérica pelos policiais, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime e sem a realização de qualquer diligência prévia que pudesse levantar indícios de que no local ocorria a mercancia de droga.

Como se vê, aparentemente a entrada no imóvel se baseou tão somente no fato do acusado “
estar nervoso”
e por não ter explicado a procedência do dinheiro em espécie que o mesmo trazia consigo.

Assim, o ingresso dos policiais na residência mostrou-se totalmente despreparado e ilegítimo porquanto não se configurou no presente caso quaisquer das exceções constitucionalmente previstas à inviolabilidade de domicílio, especialmente o estado de flagrância.

Dessa forma, no caso específico dos autos, as provas obtidas por meio da conduta ilegal são ilícitas, por ofensa ao disposto no artigo 5º, XI, da Constituição da República de 1988 e, por isso, devem ser consideradas nulas, assim como todas as que delas decorreram.

Com tais fundamentos,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida pela defesa, para reconhecer a nulidade das provas ilícitas obtidas a partir de busca e apreensão domiciliar ilegal e das decorrentes e, consequentemente, absolver o apelante MIROSMAR FERANDNO TEIXEIRA DA SILVA da imputação do crime de tráfico de drogas, por ausência de comprovação da materialidade delitiva, restando prejudicado o mérito recursal.

Prevalecendo este entendimento, expeça-se alvará de soltura em favor do recorrente, colocando-o em liberdade incontinenti, salvo se estiver preso por outros motivos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023